Tribunal: TCU
Processo: 031.664/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00634/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 704028, função null, que teve como objeto REALIZAÇÃO DO IV BERRO NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE. (no da TCE no sistema: 3481/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 222/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.664/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Souza Silva (XXX.602.893-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.